Tribunal: TJMT
Processo: 1046686-18.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046686-18.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA BERNADETE DE NOVAIS - CPF: 326.021.541-72 (RECORRENTE), VINICIUS URAITAN MACENO ANTUNES - CPF: 994.726.001-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1046686-18.2021.8.11.0001

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MARIA BERNADETE DE NOVAIS

Recorrido(s):

AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/07/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR REJEITADA

Uma vez que a parte autora consignou em sua exordial que o corte se deu de forma ilícita tanto por estar calcada em débitos indevidos, como por inexistir prévia notificação, é admissível razões recursais sobre ambos os fundamentos, mesmo que o juízo a quo tenha enfrentado a questão inerente apenas a legalidade das cobranças.

Saliento, o prequestionamento não se trata de requisito de admissibilidade recursal do recurso inominado, não se conhecendo apenas quando incorrer em inovação recursal, o que não ocorre no presente caso.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALÉTICA – PRELIMINAR AFASTADA.

Afasto a preliminar inerente à dialética processual ventilada em contrarrazões recursais, na medida em que não há qualquer vício no recurso interposto que venha a comprometê-lo. Suas razões estão claras, o que merece o devido conhecimento.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – EXISTÊNCIA DE FATURAS EM VALORES PRÓXIMOS – SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – CORTE DEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Recorrente ingressa com a presente demanda, pugnando pela cobrança indevida inerente às faturas de julho de 2020 e setembro de 2020 a setembro de 2021.

Todavia, da análise dos autos, é possível observar que o histórico de consumo da unidade não acusa média em disparidade significativa com as cobranças questionadas, não se evidenciando, portanto, qualquer ato ilícito praticado pela concessionária.

Ora, como apontou o juízo a quo, as faturas questionadas acusam o valor médio de R$ 336,32, enquanto que no período de dezembro/2019 a agosto de 2020, a média alcançou o montante próximo de R$ 292,89.

Quanto ao corte, observo que as faturas enviadas à consumidora acusam, no campo de irregularidades, a indicação de “comunicado de débito impresso em anexo”, o que indica a prévia comunicação da mora contratual a validar a interrupção dos serviços.

Portanto, escorreita a sentença que julgou improcedente a demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art. 55 da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do art. 98 §§2o e 3o do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022